Tribunal: TCU
Processo: 030.459/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11036/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.459/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle Martins Otto (XXX.492.910-XX); Danrlei dos Santos Silveira (XXX.801.990-XX); Delany da Silva Oliveira (XXX.507.263-XX); Diovana Fortes Engel (XXX.140.960-XX); Fernanda Castro Silva (XXX.979.290-XX); Juliana de La Favera (XXX.439.820-XX); Luciana de Oliveira Rodrigues (XXX.635.210-XX); Renata Nunes da Rosa (XXX.211.590-XX); Valeria Lindner Silva (XXX.280.730-XX); Yasmyn Lopes Fadanelli (XXX.496.630-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.